Tribunal: TJES
Processo: 5011172-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011172-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SANDRO TOLENTINO FERREIRA e outros (6)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011172-74.2023.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: SANDRO TOLENTINO FERREIRA / CARLA MARJORIE WANDERMUREM CAMPONOGARA / BRUNO WANDERMUREM TOLENTINO / GUILHERME WANDERMUREM TOLENTINO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. NARRAM OS AUTORES QUE REALIZARAM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO VALOR TOTAL DE R$ 6.578,01 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E UM CENTAVOS). TIVERAM O VOO DE CONEXÃO PARA GUARULHOS CANCELADO, NÃO SENDO POSSÍVEL EMBARCAR PARA O VOO DE MIAMI. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS PELOS PRÓPRIOS AUTORES, APÓS TENTATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO. NÃO HOUVE RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE A AMERICAN AIRLINES INC E A GOL LINHAS AÉREAS S.A. NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, NO VALOR PARCIAL DAS PASSAGENS DE R$6.249,10 (SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA O AUTOR SANDRO TOLENTINO FERREIRA. O ÉDITO A QUO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS. DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. SENTENÇA
A QUO
PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA NÃO PRODUZIU PROVAS DE QUE PERDEU EFETIVAMENTE AS VAGAS DOS AUTORES, PRESSUPONDO-SE A COMERCIALIZAÇÃO DOS ASSENTOS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À COMPANHIA AÉREA. FIXADAS AS PERDAS E DANOS NO RESSARCIMENTO DO VALOR DA PASSAGEM INICIALMENTE ADQUIRIDA, COM O DESCONTO DE 5%. RECURSO DA PARTE REQUERIDA GOL LINHAS AÉREAS S.A., PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SE JULGUEM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)